Tribunal: TJDFT
Processo: 0707236-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707236-72.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LUIZ CARLOS FIGUEREDO DA SILVA, MARIA PINTO BRANDAO, MARIA ANTONIA DE MATOS NUNES, MARIA DO SOCORRO DE FREITAS TRINDADE, MARILZA BENTO DA SILVA RECORRIDO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. ABRANGÊNCIA DE TODA CATEGORIA. TÍTULO EXECUTIVO QUE LIMITA SUA EFICÁCIA SUBJETIVA. PREVALÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de violação ao Princípio da Dialeticidade uma vez que, pelas razões recursais apresentadas pelo apelante, sobeja manifesta a impugnação da sentença recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil - CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada. Preliminar afastada. 2. A jurisprudência está sedimentada no sentido de ser ampla a legitimidade do sindicato para representar em juízo os servidores da categoria por ele representados, independente da comprovação de filiação anterior. 3. Todavia, o cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, impetrado por sindicato da classe, está adstrito aos beneficiados delimitados pelo título exequendo, em observância à coisa julgada. É incabível a propositura do cumprimento individual de sentença pela parte que não foi beneficiada pelo título constituído. 4. Na hipótese dos autos, os beneficiários da sentença proferida em processo coletivo, proposto pelo sindicato da classe, foram definidos no próprio título, cujo mérito não foi objeto de recurso e transitou em julgado, ausente comprovação dos apelantes no sentido de que preencheram os requisitos para tanto. Os recorrentes apontam violação ao artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, sustentando que o sindicato atua como substituto processual de toda a categoria e não somente de seus filiados, razão pela qual deve ser reconhecido à legitimidade para a execução individual da obrigação de pagar em favor dos insurgentes, uma vez que são servidores integrantes da categoria beneficiada. Contudo, deixa de defender a repercussão geral da matéria debatida. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1100756 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/8/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia da curso ao inconformismo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, uma vez que referido dispositivo constitucional não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1323774 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). Demais disso, a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1298459 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). Determino, por fim, que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024